Tribunal: TRF3
Processo: 0000546-03.2013.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 47 - DES. FED. LEILA PAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
ementar na ocasião foram consideradas como atenuantes para o fim de reduzir o montante da indenização. O magistrado não identificou qualquer falha técnica no laudo pericial que instruiu e fundamentou a pretensão dos autores. Arbitrariamente – na medida em que não há qualquer justificativa a respeito do critério utilizado – reduziu o valor requerido (US$ 398.107,17) em 3⁄4 , fixando-o em R$ 202.417,59, segundo a conversão à época.

Por pertinente e para facilitar a cognição, reproduzo o laudo do Setor de Perícia Técnica do Ministério Público Federal, assinado pelo Analista de Economia, Sr. João da Cruz Paião, e pelo Analista de Engenharia Sanitária, Sr. Eli Aparecido Leite, que, utilizando-se dos critérios de quantificação de dano da CETESB, calcularam o valor da indenização em US$ 398.107,17 (id 142134836, transcrito na inicial):

"INTRODUÇÃO

Trata-se do Inquérito Civil Público, Procedimento n° 1.34.012.000150/2004-82, instaurado para apurar "vazamento de óleo ocorrido em 03/04/2004, envolvendo o navio Nicolas M", encaminhado pelo órgão Ministerial para quantificação do dano ambiental, conforme despacho de fls. 185 dos autos.

(...)

O CASO CONCRETO

No caso concreto, existem dois Pareceres Técnicos elaborados por Assistentes Técnicos do Ministério Público Estadual, com fundamento em metodologias distintas: o primeiro da lavra do Engenheiro Florestal, Dr. Luiz César Ribas (fls. 85/103, dos autos), datado de 26/01/2007, estima os danos em R$ 106.026,06 (cento e seis mil, vinte e seis reais e seis centavos); o segundo, da lavra da Engenharia Química, Fernanda de Souza Ramos Kuzuhara (fls. 131/171, dos autos), datado de 04/01/2008, no qual os danos são estimados em US$ 4.488.073,80 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setenta e três dólares norte-americanos e oitenta centavos).

O primeiro autor fundamenta seu parecer em metodologia própria, conhecida como "Método dos Custos Ambientais Totais Esperados (CATE) — Modelo de Faustmann/Ribas — 1998", apresentada como parte das exigências para obtenção do doutorado junto à Universidade de São Paulo. Várias críticas podem ser feitas ao modelo, dentre elas, o fato de ser inapropriado para tratar de derrames de petróleo e derivados em ambiente marinho, por se tratar de uma proposta para avaliação monetária de recuperação de danos florestais.

No segundo caso, a autora utiliza-se da fórmula proposta pela CETESB, contudo considera, além do Fator de Reincidência k = 4, os seguintes parâmetros: Volume Derramado = 0,1; Toxicidade do Produto = 0,5; Vulnerabilidade da Área Atingida = 4,5; Persistência do Produto = 0,5: e, Mortandade de Organismos = 0,0.

Conforme já destacado, a menos do Fator de Reincidência, que tem caráter punitivo, a fórmula da CETESB é a que melhor capta, as transformações do petróleo e derivados, quando despejados no ambiente marinho, bem como seus efeitos na comunidade biológica que habitam esses ambientes.

Assim, embora se concorde com a metodologia utilizada, não se pode concordar com a aplicação do Fator de Reincidência. Também, não se pode concordar com o peso de 0,5 atribuído "Toxicidade do Produto", sem que se tenha realizado os testes indicados na "Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho", datada de julho/1992.

Isso é necessário, porque independente do produto ser considerado tóxico, hpa que se considerar a concentração do produto diluído no corpo hídrico, de forma a determinar o grau de toxicidade e o efeito deletério aos organismos especificados.

Por fim, deve-se ter em mente, que o estudo da CETESB não contempla o ambiente estuarino, que por suas características, de acordo com estudos de técnicos da UNISANTA, deveria ter igual peso que o atribuído aos marismas e manguezais: 0,5.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, os cálculos apresentados foram revistos, considerando-se os parâmetros constantes no quadro "Parâmetros Considerados", de forma que valor atribuído aos danos é de US$ 398.107,17 (trezentos e noventa e oito mil, cento e sete dólares norte-americanos e dezessete centavos).

Parâmetros Considerados

Aspecto Relevante Peso

1- Volume derramado 0,1

II - Grau de vulnerabilidade da área atingida* 0,5

III- Toxicidade do produto -

IV — Persistência do produto no meio ambiente 0,5

V- Mortalidade de organismos -

* "Estudo Sobre a Valoração de Danos Ambientais Decorrentes de Vazamento de Oleo no Estuário de Santos"- UNISANTA

Veja-se que os peritos, a par de utilizarem os critérios de quantificação de dano da CETESB, que são amplamente e há muito reconhecidos inclusive pela jurisprudência desta corte (AC no 0203725-25.1994.04.03.6104, Rel. Des. Fed. Alda Basto, j. 15/04/2010; AC 0002183-09.2001.4.03.6104, 3a Turma, Rel. Des. Federal Nery Júnior, v.u., DJe 12/04/2013; APELREEX 0206469-90.1994.4.03.6104, 6a Turma, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, v.u., DJe 10.11.2011; AC 96.03.044817-6, 5a Turma, Rel. Des. Federal André Nekatschalow, v.u., DJe 06/11/2009), tiveram o cuidado de descartar as conclusões de outros dois pareceres técnicos, um porque utilizou metodologia própria não consagrada, outro em razão de, não obstante pautado pelos critérios da CETESB, ter aplicado coeficiente de reincidência descabido para o caso e que gerou valor muito superior. Nítido, portanto, que o estudo é consistente, foi bem elaborado e equidistante, tanto assim que não foi infirmado pelas partes nem sofreu qualquer crítica na sentença.

Por outro lado, o
decisum
e o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000546-03.2013.4.03.6104

RELATOR:
Gab. 47 - DES. FED. LEILA PAIVA

APELANTE: H DANTAS COMERCIO NAVEGACAO E INDUSTRIAS LTDA, NAVEGACAO SAO MIGUEL LTDA, TERMINAL 12 A S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA JOSE ANIELO MAZZEO - SP105977-A
Advogados do(a) APELANTE: CELIA ERRA - SP86022-A, CESAR CHRISOSTOMO MENDONCA JUNIOR - RJ172520-A, FERNANDA FREITAS DE MELO - RJ257404-A, FLAVIO DE FREITAS INFANTE VIEIRA - RJ050692, LUIS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO - RJ47659-A, FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO - RJ165041-A, JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP87946-A, LUCIANO PENNA LUZ - RJ102831-A, PERIANDRO DAS MERCES MARQUES - RJ29329-A, RIVALDO SIMOES PIMENTA - SP209676-A

APELADO: H DANTAS COMERCIO NAVEGACAO E INDUSTRIAS LTDA, NAVEGACAO SAO MIGUEL LTDA, TERMINAL 12 A S.A., SIXTEEN THIRTEEN MARINE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: CELIA ERRA - SP86022-A, CESAR CHRISOSTOMO MENDONCA JUNIOR - RJ172520-A, FLAVIO DE FREITAS INFANTE VIEIRA - RJ050692, LUIS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263-A
Advogados do(a) APELADO: FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO - RJ47659-A, FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO - RJ165041-A, JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP87946-A, LUCIANO PENNA LUZ - RJ102831-A, PERIANDRO DAS MERCES MARQUES - RJ29329-A, RIVALDO SIMOES PIMENTA - SP209676-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA JOSE ANIELO MAZZEO - SP105977-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Relatório

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

Trata-se de
remessa necessária tida por interposta
e de recursos de apelações apresentados pela
Navegação São Miguel
, por
H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda
, pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo
e pelo
Terminal 12 A S/A
em
ação civil pública por danos causados ao meio ambiente,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo
e pelo
Ministério Público Federal,
objetivando a reparação por danos ambientais, decorrentes do derrame de óleo no Estuário de Santos/SP.

A demanda foi ajuizada em face H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda., Navegação São Miguel, Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda e Sixteen Thirteen Marine.

Em síntese, narram que
no dia 03/04/2004, por volta da 14:45h, ocorreu um vazamento de, aproximadamente, 100 litros de óleo combustível tipo “bunker”, no Estuário de Santos/SP, proveniente do Navio NICHOLAS M, atracado no cais do armazém 38 do Porto de Santos/SP, decorrente da invasão de água de lastro no tanque de óleo, através de furos existentes nos tubos de suspiro e de sondagem, que passam pelo interior do tanque de lastro.

Referida embarcação, de bandeira de Saint Vicent, pertence à armadora Sixteen Thirteen Marine, afretada à empresa H Dantas Comércio Navegação e Indústrias Ltda., encontrando-se sob o agenciamento da empresa Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

Por sua vez, o incidente ocorreu durante operação de abastecimento, executada pela barcaça LEBLON, de propriedade da empresa Navegação São Miguel Ltda., sucedida pela empresa Brasbunker Participações S/A.

Requerem sejam as rés condenadas na recuperação da área degradada, que deverá ser recomposta ao estado anterior mediante a doção das medidas necessárias, condená-las ao pagamento de indenização dos danos causados, consoante estimativa resultante da aplicação da fórmula da CETESB de 1992, bem como, alternativamente, condená-las na adoção de medida compensatória, notadamente o custeio de um ou mais projetos prioritários na área ambiental desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santos, no valor da condenação.

Apresentadas as contestações pelas rés H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda. e pela Navegação São Miguel.

A empresa Terminal 12 A S/A alega ser a sucessora da ré Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda., mas não fez provas nesse sentido.

Foi decretada a revelia da ré Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda e a empresa Sixteen Thirteen Marine foi citada por edital, cuja contestação por negativa geral foi apresentada pela Defensoria Pública da União.

A lide foi julgada antecipadamente, sendo o pedido julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos (ID 142134873):

(...)

101. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, para condenar as corrés, solidariamente, à indenização por danos materiais, no montante de
R$ 202.417,59 (duzentos e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove reais)
, valor a ser revertido em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos regulamentado pelo Decreto no 1.306/94, nos moldes do art. 13, da Lei no 7347/85,
devendo ser aplicado integral e exclusivamente em medidas ou projetos para a recuperação do Estuário de Santos
, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Decreto supramencionado.

102. O montante deverá ser acrescido, até a data do efetivo depósito, de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial correspondente à data da ocorrência do dano (03/04/2004) - (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data da propositura da demanda, em 24/01/2013, pelos critérios da Resolução no 267/2013 do CJF (Conselho da Justiça Federal) ou de outra que a substitua.

103. Sem condenação a custas judiciais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18, da Lei no 7347/1985, em homenagem ao princípio da simetria.

(...)

Rejeitados os embargos declaratórios.

Em apelação, a Navegação São Miguel, preliminarmente, alega ser parte ilegítima passiva, diante da ausência de nexo causal entre os atos por ela praticados e o evento danoso. No mérito, alude não estar comprovado o dano ambiental, não podendo, por tanto, ser quantificado.

O Ministério Público do Estado de São Paulo requer seja a indenização por danos ambientais majorada para R$ 3.152.307,26, atualizado até janeiro/2013.

Por sua vez, a H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda. alega inexistir base legal para envolvê-la na presente demanda, pois como mera afretadora, não é de sua responsabilidade a gestão administrativa e náutica do navio, nos termos do artigo 2o da Lei n. 9.432/1997. Também alega que os danos não foram comprovados, mas, caso mantida a condenação, como apenas pequenas gotículas de água oleosa teriam respingado no mar, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

E, por fim, a Terminal 12 A S/A, aduz o seguinte: a) a revelia não produz os efeitos mencionados quando a demanda foi ajuizada em face de vários réus, com fulcro nos mesmos fatos, bastando que um deles tenha oferecido a contestação, nos termos dos artigos 344, 345 e 346 do CPC; e b) na condição de agente marítima, exerce atividade estritamente mandatária, não podendo ser responsabilidade pelos danos aqui narrados. Ademais, deve ser levado em consideração o teor do artigo 265 do CC, no sentido de a solidariedade não ser presumida, devendo resultar da lei ou da vontade das partes.

Com contrarrazões, vieram os autos a essa E. Corte Regional.

É o relatório.

cf

Voto

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A sujeição ao duplo grau de jurisdição decorre da aplicação do artigo 19 da Lei n. 4.717, de 29/06/1965, cujo comando deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, submetendo ao reexame necessário as sentenças de improcedência. Precedentes:
REsp n. 2.008.450/MG, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 6/8/2024, DJe de 9/8/2024; AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.

Cinge-se a controvérsia em dirimir se o derrame de,
aproximadamente, 100 litros de óleo combustível tipo “bunker”, ocorrido em 03/04/2004, no Estuário de Santos/SP, configura dano ambiental, bem como, em caso positivo, definir o valor indenizatório, e os responsáveis pelo evento danoso.

Da decretação da revelia -
Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

A ré Terminal 12 A S/A apresentou o instrumento de procuração (ID 142134838 – p. 212) e contestou a demanda (ID 142134839 – p. 3/38), alegando ser a sucessora da empresa
Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

Foi intimada a regularizar sua representação processual, mediante a apresentação do contrato social e demais documentos relevantes, no prazo de 5 dias
(ID 14234840 – p. 38), o que não ocorreu.

Por tal motivo, na r. sentença, foi decretada a revelia da empresa
Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.,
in verbis:

46. Primeiramente, cumpre destacar que, embora, por reiteradas vezes a corré Terminal 12 A S/A (que informou suceder a empresa Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.) tenha sido intimada a regularizar a representação processual, com a juntada de contrato social e demais documentos necessários, assim não procedeu.

47. Portanto, decreto a revelia da empresa Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda. (Terminal 12 A S/A).

Alias, ela não mais se manifestou nos autos, tanto que foi certificado que transcorreu o prazo sem que indicasse as provas que pretendia produzir (ID 14234847).

Após a prolação da sentença, a empresa Terminal 12 A S/A apresentou os seguintes documentos:

ID 142135284: instrumento de procuração com poderes
ad judicia,
a prazo indeterminado, outorgado em 23/09/2019, por Wander Emando Meyer e Eduardo de A. P. Andretto

142135285: substabelecimento

142135286: Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/10/2019,
nomeando o Sr. Guanhua Xu para o cargo de Diretor da Companhia, acompanhado do Termo de Posse.

Depreende-se que o despacho determinando a regularização processual não foi atendido até a presente data, porquanto os documentos acostados não demonstram a possível sucessão que possa ter ocorrido entre as empresas Terminal 12 A S/A e
Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

Desse modo, mantenho a decretação da revelia (artigo 344 do CPC), estando prejudicada a análise da apelação apresentada pela
Terminal 12 A S/A, por não ter apresentado documentos hábeis a mantê-la no polo passivo da demanda.

Da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente

A proteção ao meio ambiente tem
status
constitucional, prevendo a responsabilidade dos infratores, nos seguintes termos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo modo,
a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e suas posteriores alterações, dentre as quais se ressalta a edição da Lei n. 12.651/2012, também obriga ao poluidor indenizar pelos danos causados, independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva):

Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No caso em testilha,

a
questão envolve o
vazamento
de, aproximadamente,
100 litros de óleo combustível tipo “bunker”, no Estuário de Santos/SP, proveniente do Navio NICHOLAS M,
atracado no cais do armazém 38 do Porto de Santos/SP, decorrente da invasão de água de lastro no tanque de óleo, através de furos existentes nos tubos de suspiro e de sondagem, que passam pelo interior do tanque de lastro, ocorrido no dia
03/04/2004
, por volta da 14:45h.

Ressalta-se que o vazamento do óleo é incontroverso nos autos, porquanto cabalmente demonstrado nos seguintes documentos:

ID 142134836 – p. 47: Ofício n. 0413/2004-CPSP da Marinha do Brasil

ID 142134836 – p. 66: Auto de Infração n. 401P2004001857, lavrado em 07/04/2004, aplicando a multa de R$ 5.000,00, constando como responsável a Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

ID 142134836 – p. 70: Carta da H Dantas Comércio Navegação e Indústrias Ltda, responsabilizando-se por qualquer multa que venha a ocorrer em razão do vazamento de óleo

ID 142134836 – p. 108/126: Manifestação Técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo

ID 142134836 -.p 142:
Termo de Audiência no IP n. 132/2007 – MP-PJCS-MA

Sobre o dano ambiental, não se pode olvidar que
"Derramamentos de resíduos oleosos, ainda que em pequena quantidade, causam impactos significativos ao meio ambiente resultando em efeitos tóxicos para a biota para a dinâmica dos ecossistemas marinhos no longo prazo."
(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004529-73.2014.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/07/2025, Intimação via sistema DATA: 23/07/2025).

Em verdade, a ausência de detecção de concentrações acima do limite tolerável não representa, por si só, o afastamento da responsabilidade pelas consequências ambientais continuadas, pois a substância poluidora é dotada de capacidade dispersiva e pode ser absorvida por organismos outros que não aqueles testados.

Anote-se que no Relatório de Inspeção realizado no dia 03/04/2004, por volta das 16:15 hs, portanto logo após o evento danoso, foi constatado que
“...não havia condições de recolhimento das manchas oleosas remanescentes no mar (pequenas manchas iridescentes), devido as fortes correntezas de baixa-mar na ocasião, tornando infrutíferas as tentativas de contenção por barreiras flutuantes ou mesmo barreiras absorventes,...”
(ID 142134836 – p. 57/58).

Nesse sentido, está evidenciado que o derramamento de, aproximadamente,
100 litros de óleo combustível tipo “bunker” causou danos ao meio ambiente, não representando apenas "mera gotículas".

A respeito do valor indenizável, n
o Parecer n. 103/2011 – Extrajudicial, apresentado no Inquérito Civil Público, Procedimento n. 1.34.012.000150/2004-92, instaurado para apurar os danos objeto da presente demanda, utilizando-se o modelo proposto pela
CETESB
, qual seja a
Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou seus Derivados no Ambiente Marinho,
apurou-se o importe de
U$ 398.107,17
(ID 142134836 – p. 220/232).

Referido modelo sugere um exponencial para atribuir valores decorrentes de pequenos derrames de petróleo ou derivados no mar, tomando-se por base o volume derramado, o grau de vulnerabilidade, a área atingida, a toxicidade do produto, a persistência do produto no meio ambiente e a mortalidade de organismos.

Ao discorrer sobre os parâmetros, o MPF aduziu que
“... a fórmula proposta pela CETESB, não estima ou quantifica danos ambientais, mas tão somente, calcula valores monetários a serem impostos ao agente poluidor, como deixaram bem claro os técnicos que colaboraram a proposta,...”.

Não se desconhece das dificuldades enfrentadas para mensurar economicamente o dano, tanto que foram elaborados dois Pareceres Técnicos pelos Assistentes Técnicos do Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo que o primeiro, utilizando metodologia própria, em 26/01/2007 estimou os danos em
R$ 106.026,06
, e o segundo, utilizando-se da fórmula proposta pela CETESB, em 07/01/2008, estimou os danos no importe de
US$ 4.488.073,80
(ID 142134836 – p. 108/117 e 159/198).

Apesar de o MPF concordar com a metodologia aplicada no segundo laudo, discorda do resultado em três aspectos: a) não deve ser aplicado o Fator de Reincidência; b) não pode ser atribuído o peso de 0,5 (toxidade do produto), sem a realização de testes indicados na Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho; e c) o estudo da CETESB não contempla o ambiente estuarino, que nos termos dos estudos técnicos da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), deveria ter igual peso que ao atribuído aos marismas e manguezais, notadamente 0,5 (ID 142134836 – p. 231).

Afirma que os parâmetros a serem considerados são 0,1 (volume derramado), 0,5 (grau de vulnerabilidade da área atingida) e 0,5 (persistência do produto no meio ambiente),
in verbis:

Entende, portanto, que o cálculo a ser observado é o seguinte: 10^(4,5+0,1+0,5+0,5), ou seja, 10^5,6 (10 elevado a 5,6). Referido cálculo corresponde ao valor atribuído aos danos (US$ 398.107,17), consoante o indicado no ID 142134836 – p. 231.

No entanto, a inclusão no cálculo do valor indicado no estudo da Unisanta (0,5) não se encontra previsto no estudo da CETESB, razão pela qual deve ser desconsiderado.

Desse modo, em princípio, o cálculo a ser observado deveria ser o seguinte: 10^(4,5+0,1+0,5), ou seja, 10^5,1 (10 elevado a 5,1), equivalente a
US$ 125.892,54,
notadamente
R$ 256.040,24
na data da propositura da ação.

Apesar de a
aplicação do estudo elaborado pela CETESB seja do acolhimento dessa E. Corte Regional, há que
se ponderar que a estimativa deve estar adequada às circunstâncias do caso, observando-se as ações para minimizar os danos ambientais, sempre norteadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, cito julgado dessa E. Quarta Turma ao considerar as circunstâncias atenuantes para fixar a condenação por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo no mar:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL CAUSADO POR DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - OCORRÊNCIA DO DANO E EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL COMPROVADOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO MÍNIMO PREVISTO PELA CETESB.

1. Competência da Justiça Federal (CC 10445/SP, STJ, DJ 10/10/1994).

2. O tema da litispendência está prejudicado: a ré só responde pelos supostos danos ambientais nesta ação, embora, no início, a questão tenha sido posta em demandas distintas.

3. "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente" (artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 6.938/81).

4.
Fixação da indenização pela ocorrência do dano ambiental, minimizado pelas medidas então adotadas para a contenção e recuperação de parte do óleo derramado.

5. Sentença integralmente mantida.

6. Improcedência das apelações.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 391222 - 0205445-61.1993.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 22/04/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/05/2010 PÁGINA: 47)

Como bem pontuando na r. sentença, de fato, os envolvidos no derramamento foram céleres na tentativa de minimizar os efeitos danosos, pois noticiaram a autoridade competente logo após o ocorrido, lançaram barreiras de contenção, barreiras de absorventes e
peat-sorb
(ID 142134836 – p. 32/35 e 44/45).

Portanto, considerando-se essas atenuantes, tem-se que o valor indenizatório no importe de
R$ 202.417,59
, correspondente a 1/4 do valor pretendido, apresenta-se adequando ao presente caso.

Definida a existência do dano ambiental e o valor indenizatório, passo a análise da responsabilidade civil objetiva dos réus.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a prova da culpa, pressupondo-se a existência de três elementos: ação ou omissão, dano e o nexo causal entre eles.

O d
ano ambiental teve como causa a invasão de água de lastro no tanque de óleo da embarcação, através de furos existentes nos tubos de suspiro e de sondagem, que passam pelo interior do tanque de lastro, dando ensejo ao derramamento de óleo no convés do navio, atingindo o mar.

Sendo assim, evidenciada a responsabilidade das rés Sixteen Thirteen Marine, na condição de armadora do navio Nicholas M, bem como da H Dantas Comércio Navegação e Indústrias Ltda., afretadora do navio, responsáveis por manter o navio em perfeitas condições de navegabilidade.

Inegável também a responsabilidade da Navegação São Miguel Ltda, empresa que realizava a operação de abastecimento do óleo derramado, concorrendo para o evento danoso.

E por fim, diante da decretação da revelia e a produção de seus efeitos em face da ré Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda., agente marítimo, somados à carta de responsabilidade encaminhada ao MPF (ID 142134836 – p. 65), também é responsável pelo evento danoso.

Dessarte, escorreita a r. sentença ao condenar solidariamente as rés no pagamento de R$
202.417,59, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
à remessa necessária tida por interposta e aos recursos do Ministério Público do Estado de São Paulo, da
Navegação São Miguel

e de H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda, estando
prejudicada
a análise do apresentado pela Terminal 12 A S/A, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apelações interpostas pela
Navegação São Miguel
,
H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda
,
Ministério Público do Estado de São Paulo
e pelo
Terminal 12 A S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por danos causados ao meio ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal
,
objetivando a reparação do meio ambiente decorrente do derrame de óleo no Estuário de Santos/SP.

A eminente Relatora votou no sentido de desprover os apelos e declarar prejudicado o interposto pelo Terminar 12 A S/A. Com a devida vênia, divirjo em relação ao recurso do
Parquet
estadual.

Primeiramente, o

decisum
deve ser submetido ao reexame necessário, à semelhança do que se verifica no manejo da ação popular, aplicada por analogia a Lei no 4.717/65, em razão da interpretação sistemática e teleológica do microssistema de tutela dos interesses coletivos e difusos, nos termos de seu artigo 19,
verbis
:

"Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo". (Redação dada pela Lei no 6.014/73).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. 1. "Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, Dje 29.5.2009). 2. Agravo Regimental não provido."

(STJ, AGREsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., DJe 25/04/2011).

In casu
, verifica-se não ter sido contemplada a integralidade dos pedidos formulados em sede do exórdio, porquanto os autores quantificaram o valor da indenização pretendida em US$ 398.107,17 (trezentos e noventa e oito mil, cento e sete dólares e dezessete centavos de dólar), o que não foi inteiramente acolhido. Assim, far-se-á o reexame necessário da sentença, relativamente ao mencionado tópico, que corresponde à irresignação do Ministério Público estadual.

O dano ambiental restou demonstrado, conforme o juízo
a quo
reconheceu na sentença e constou do Auto de Infração no 401P2004001857:

“NAVIO "NICHOLAS M" ATRACADO NO ARMAZÉM 38 DO PORTO DE SANTOS, DERRAMOU NO MAR CERCA DE 100 LITROS DE ÓLEO BUNKER. FOI CONSTATADO PELA EQUIPE DA INSPEÇÃO NAVAL QUE A CAUSA PROVÁVEL, FOI QUE DURANTE A OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ÓLEO, A ÁGUA DE LASTRO INVADIU O TANQUE DE ÓLEO CAUSANDO ASSIM O TRANSBORDAMENTO PELO SUSPIRO DO CONVÉS”.
(id 142134836, fl. 7)

Outrossim, consoante os documentos acostados à inicial, foi inviável a recomposição do meio ambiente ao
statu quo ante
, dado que as medidas para conter o derramamento de óleo foram inviabilizadas pela desatracação do navio Shipka, que estava no armazém 29, gerando movimentação das águas junto ao cais e espalhamento da mancha de óleo inicialmente vista após o vazamento, bem como da corrente provocada pela baixa da maré. Assim, o magistrado de primeiro grau acolheu o pedido alternativo de indenização formulado, todavia reduziu o valor estimado pela perícia que o instruiu sobre a seguinte fundamentação:

93. No tocante
ao quantum debeatur, o arbitramento do valor indenizatório deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

94.
Considerando-se a quantidade aproximada do derramamento (100 litros de óleo combustível), considerando-se também, que foram tomadas medidas necessárias à minimização dos efeitos do vazamento do combustível, tendentes a promover a contenção e recolhimento do produto derramado, tais como barreiras de contenção, barreiras absorventes e skimmer, providenciadas pela empresa São Miguel e pela empresa Transpetro, segundo relatório da CETESB, bem como, pelo fato de que o incidente foi prontamente noticiado à autoridade competente, o montante arbitrado deve ser proporcional às considerações acima expostas
.

95. Embora não em desprestígio da aplicação da “Proposta de Critério para Avaliação Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho”, estudo elaborado pela CETESB, tenho por bem, afastar o montante indenizatório por meio dela arbitrado, entendendo ser reprimenda desproporcional ao ocorrido.

Embora não em desprestígio da aplicação da “Proposta de Critério para Avaliação Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho”, estudo elaborado pela CETESB, tenho por bem, afastar o montante indenizatório por meio dela arbitrado, entendendo ser reprimenda desproporcional ao ocorrido.

96. Segundo o documento, a indenização a ser suportada pelas corrés atingiu o montante de US$ 398.107,17, o que corresponderia a R$ 809.670,36, à época da propositura da demanda, conforme conversão realizada por meio do ‘sítio’ do BACEN.

97
. Entretanto, o valor arbitrado não leva em consideração as atenuantes antes referidas
.

98. Desta feita,
atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero suficiente a condenação das corrés ao pagamento de 1/4 do valor pretendido, totalizando R$ 202.417,59, como proporcional ao volume de óleo que atingiu as águas do estuário e, em face das consequências reais do incidente
, assim como suficiente ao disciplinado na Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, de 1973, artigo 4, item 4o, e Leis no 9.605/1998 e no 9.966/2000. (id 142134873 – pág. 39)
(grifei)

Evidencia-se que a pronta comunicação do acidente e as medidas de contenção que se tentaram implementar na ocasião foram consideradas como atenuantes para o fim de reduzir o montante da indenização. O magistrado não identificou qualquer falha técnica no laudo pericial que instruiu e fundamentou a pretensão dos autores. Arbitrariamente – na medida em que não há qualquer justificativa a respeito do critério utilizado – reduziu o valor requerido (US$ 398.107,17) em 3⁄4 , fixando-o em R$ 202.417,59, segundo a conversão à época.

Por pertinente e para facilitar a cognição, reproduzo o laudo do Setor de Perícia Técnica do Ministério Público Federal, assinado pelo Analista de Economia, Sr. João da Cruz Paião, e pelo Analista de Engenharia Sanitária, Sr. Eli Aparecido Leite, que, utilizando-se dos critérios de quantificação de dano da CETESB, calcularam o valor da indenização em US$ 398.107,17 (id 142134836, transcrito na inicial):

"INTRODUÇÃO

Trata-se do Inquérito Civil Público, Procedimento n° 1.34.012.000150/2004-82, instaurado para apurar "vazamento de óleo ocorrido em 03/04/2004, envolvendo o navio Nicolas M", encaminhado pelo órgão Ministerial para quantificação do dano ambiental, conforme despacho de fls. 185 dos autos.

(...)

O CASO CONCRETO

No caso concreto, existem dois Pareceres Técnicos elaborados por Assistentes Técnicos do Ministério Público Estadual, com fundamento em metodologias distintas: o primeiro da lavra do Engenheiro Florestal, Dr. Luiz César Ribas (fls. 85/103, dos autos), datado de 26/01/2007, estima os danos em R$ 106.026,06 (cento e seis mil, vinte e seis reais e seis centavos); o segundo, da lavra da Engenharia Química, Fernanda de Souza Ramos Kuzuhara (fls. 131/171, dos autos), datado de 04/01/2008, no qual os danos são estimados em US$ 4.488.073,80 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setenta e três dólares norte-americanos e oitenta centavos).

O primeiro autor fundamenta seu parecer em metodologia própria, conhecida como "Método dos Custos Ambientais Totais Esperados (CATE) — Modelo de Faustmann/Ribas — 1998", apresentada como parte das exigências para obtenção do doutorado junto à Universidade de São Paulo. Várias críticas podem ser feitas ao modelo, dentre elas, o fato de ser inapropriado para tratar de derrames de petróleo e derivados em ambiente marinho, por se tratar de uma proposta para avaliação monetária de recuperação de danos florestais.

No segundo caso, a autora utiliza-se da fórmula proposta pela CETESB, contudo considera, além do Fator de Reincidência k = 4, os seguintes parâmetros: Volume Derramado = 0,1; Toxicidade do Produto = 0,5; Vulnerabilidade da Área Atingida = 4,5; Persistência do Produto = 0,5: e, Mortandade de Organismos = 0,0.

Conforme já destacado, a menos do Fator de Reincidência, que tem caráter punitivo, a fórmula da CETESB é a que melhor capta, as transformações do petróleo e derivados, quando despejados no ambiente marinho, bem como seus efeitos na comunidade biológica que habitam esses ambientes.

Assim, embora se concorde com a metodologia utilizada, não se pode concordar com a aplicação do Fator de Reincidência. Também, não se pode concordar com o peso de 0,5 atribuído "Toxicidade do Produto", sem que se tenha realizado os testes indicados na "Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho", datada de julho/1992.

Isso é necessário, porque independente do produto ser considerado tóxico, hpa que se considerar a concentração do produto diluído no corpo hídrico, de forma a determinar o grau de toxicidade e o efeito deletério aos organismos especificados.

Por fim, deve-se ter em mente, que o estudo da CETESB não contempla o ambiente estuarino, que por suas características, de acordo com estudos de técnicos da UNISANTA, deveria ter igual peso que o atribuído aos marismas e manguezais: 0,5.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, os cálculos apresentados foram revistos, considerando-se os parâmetros constantes no quadro "Parâmetros Considerados", de forma que valor atribuído aos danos é de US$ 398.107,17 (trezentos e noventa e oito mil, cento e sete dólares norte-americanos e dezessete centavos).

Parâmetros Considerados

Aspecto Relevante Peso

1- Volume derramado 0,1

II - Grau de vulnerabilidade da área atingida* 0,5

III- Toxicidade do produto -

IV — Persistência do produto no meio ambiente 0,5

V- Mortalidade de organismos -

* "Estudo Sobre a Valoração de Danos Ambientais Decorrentes de Vazamento de Oleo no Estuário de Santos"- UNISANTA

Veja-se que os peritos, a par de utilizarem os critérios de quantificação de dano da CETESB, que são amplamente e há muito reconhecidos inclusive pela jurisprudência desta corte (AC no 0203725-25.1994.04.03.6104, Rel. Des. Fed. Alda Basto, j. 15/04/2010; AC 0002183-09.2001.4.03.6104, 3a Turma, Rel. Des. Federal Nery Júnior, v.u., DJe 12/04/2013; APELREEX 0206469-90.1994.4.03.6104, 6a Turma, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, v.u., DJe 10.11.2011; AC 96.03.044817-6, 5a Turma, Rel. Des. Federal André Nekatschalow, v.u., DJe 06/11/2009), tiveram o cuidado de descartar as conclusões de outros dois pareceres técnicos, um porque utilizou metodologia própria não consagrada, outro em razão de, não obstante pautado pelos critérios da CETESB, ter aplicado coeficiente de reincidência descabido para o caso e que gerou valor muito superior. Nítido, portanto, que o estudo é consistente, foi bem elaborado e equidistante, tanto assim que não foi infirmado pelas partes nem sofreu qualquer crítica na sentença.

Por outro lado, o
decisum
e o voto da Relatora foram concordantes em apontar três vetores constitucionais e legais que orientam toda atuação estatal em matéria ambiental: o art. 225 da CF (direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e dever do Estado e da coletividade de defendê‐lo e preservá‐lo), o art. 3o da Lei n. 6.938/81 (finalidades da política ambiental, inclusive prevenção, reparação e recuperação) e o princípio poluidor‐pagador (responsabilização pelo custo da prevenção e da reparação). Deles decorre que a tutela jurisdicional deve se orientar no sentido da plena recomposição do meio ambiente por meio da responsabilização dos agressores, a quem cabe arcar com seus custos e indenizar.

Desse modo, a determinação da sentença de redução do valor indenizatório apurado em perícia que adotou critério consagrado da CETESB para derramamento de óleo no mar esbarra em duas objeções que decorrem da legislação citada. A primeira é a natureza técnica da questão. A mensuração do dano ambiental demanda metodologia científica, exame de parâmetros de dispersão, impacto sobre biota, custos de limpeza e restauração. Critérios técnicos consolidados pela CETESB são produto de expertise institucional e de protocolos científicos aceitos para aferição desses valores. Assim, conquanto o juiz tenha o poder-dever de apreciação jurisdicional das provas e elementos dos autos, não está legitimado a substituir conhecimento específico por considerações sobre proporcionalidade e valoração puramente judicial. A alteração do laudo exige demonstração técnica de erro metodológico, falha de cálculo, omissão de dados relevantes ou aplicação indevida do protocolo. Não bastasse, a própria metodologia da CETESB foi construída levando em consideração critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consoante a jurisprudência deste colegiado já reconheceu:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ART. 225, § 3o, CF/88. LEIS 6.938/81 E 7.347/85. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. ESTUÁRIO DE SANTOS. CONDUTA, NEXO E DANO AMBIENTAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. Em sede de ação civil pública, é cabível o reexame necessário, à semelhança do que se verifica no manejo da ação popular, aplicando-se por analogia o artigo 19 da Lei no 4.717/65, em decorrência da interpretação harmônica do microssistema de tutela dos interesses difusos e coletivos. Precedentes do STJ.

II. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o objetivo de obter reparação pela ocorrência de dano ambiental, decorrente de derramamento de óleo nas águas do estuário de Santos, oriundo do navio de propriedade das requeridas, LGP/Como JATAÍ, quando estava atracado no Pier III do Terminal da Alemoa.

III. Cabível o litisconsórcio ativo entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo (art. 127, § 1o, c/c art.129, III, CF/88; LACP).

IV. Não comporta deferimento a realização da prova pericial, porquanto ao juiz compete decidir sobre sua necessidade e pertinência, de modo a formar sua convicção para julgar fundamentadamente a lide, sopesado o conjunto probatório, inclusive sem estar adstrito a eventual laudo técnico (artigos 131 e 436 do CPC, artigo 93, IX, da CF/88). Ademais, há notícia nos autos de que o produto foi encaminhado para incineração e não foi realizada a análise à época dos fatos, donde não se afigura possível ser agora efetuada, mais de dez anos após o incidente. Tampouco teria utilidade o exame indireto do ambiente atingido, pois, à evidência, não guarda as mesmas características da época dos fatos, de modo a tornar imperioso o desprovimento ao agravo retido.

V. A proteção ambiental tem
status
constitucional. Os agentes infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos a sanções civis, penais e administrativas, cuja incidência pode ser cumulativa, ante sua autonomia (art. 225, § 3o, CF/88, art. 4o, VII, c/c art. 14, § 1o, Lei no 6.938/81).

VI. O pequeno volume de óleo vertido ao mar ou a degradação anterior das águas do estuário de Santos não têm o condão de afastar a obrigação de indenizar.

VII. Comprovada a conduta por parte da ré, inclusive por ela reconhecida, constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade, reconhece-se a responsabilidade civil das requeridas pelo prejuízo ambiental provocado, com imposição do consequente dever de indenizar.

VIII.
Aplicabilidade dos parâmetros contidos na Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados ao Ambiente Marinho da CETESB para arbitramento do importe da indenização pecuniária, cuja metodologia observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e contempla todos os elementos fáticos atinentes à particularidade do caso
sub judice
. Precedentes desta corte regional
.

IX. Considerados os critérios da CETESB e os contornos fáticos da lide, afigura-se dentro dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade a condenação das requeridas ao pagamento da indenização pecuniária fixada no importe de R$158.489,32, do qual deverá ser abatido o valor de R$15.152,18, já depositado em Juízo pelas rés, devidamente atualizado (Resolução no 267/2013 do CJF), a ser revertido ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (Lei no 7.347/1985 e Decreto no 92.302/1986) e aplicado em medidas para restauração do ecossistema atingido.

X. O valor fixado a título de indenização deverá ser acrescido de juros moratórios, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
ex vi
dos artigos 406 do CC e 161, §1o, do CTN, que, nos moldes dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, corresponde à taxa SELIC, a qual contempla, de igual modo, a correção monetária.

XI. Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da interpretação sistemática e isonômica do art. 18 da Lei no 7.347/85. Precedentes do STJ.

XII. Agravo retido desprovido. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.

(AC no 0002456-80.2004.4.03.6104/SP; 4a Turma; Rel. Des. Fed. André Nabarrete; j. 23/09/2015) (grifei)

A jurisprudência da 3a Turma não destoa:

"AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
APLICABILIDADE DE CRITÉRIO ELABORADO PELA CETESB PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
- CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A própria ré declarou que ocorreu um vazamento de óleo através da costura de solda junto ao piso do convés no tanque 36 BB da embarcação de nominada "Flamengo", sendo que o referido vazamento teve uma parte contida no convés e outra parte derramada ao mar, através de abertura lateral, tendo a empresa imediatamente procedido ao recolhimento e contenção dos resíduos líquidos oleosos. A apuração da responsabilidade do poluidor independe de culpa, bastando que se comprove o nexo entre sua conduta e o prejuízo ambiental (§ 1o do art. 14 da Lei 6.938/1981). O incidente constitui infração ambiental descrita no artigo 16 da Lei no 9.966/2000, o qual proíbe a descarga de substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, sendo irrelevante a quantidade derramada, pois sempre haverá um dano ambiental imediato no momento em que o óleo entra em contato com a água do mar. A proteção ambiental está norteada pelo princípio da precaução, dentre outros, sendo obrigação de todos evitarem a própria ocorrência do dano ambiental, e não apenas revertê-lo. A causa do incidente restou clara, porquanto constatado que o vazamento se deu em razão de rompimento da solda da junção da antepara do tanque de óleo com o chapamento do convés, ou seja, a responsabilidade pelo incidente é, sem dúvida, da empresa proprietária da embarcação, que não zelou pela correta manutenção dos recipientes armazenadores de óleo. A CETESB tem uma "Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados ao Ambiente Marinho", que deve ser empregada, à míngua de melhor parâmetro, não havendo óbice para a sua utilização. Precedentes. A razoabilidade impõe a fixação de indenização de forma moderada, considerando-se as circunstâncias que medeiam a hipótese concreta (vazamento de proporção mediana; medidas de contenção tomadas de imediato), sem olvidar que a fixação em montante irrisório corresponderia a verdadeiro estímulo ao desmazelo no trato com o meio ambiente, devendo ainda ser sopesado, na avaliação do valor indenizável, o caráter propedêutico da penalidade, inibindo-se a reiteração de condutas lesivas, sendo, portanto, suficiente a fixação de uma indenização correspondente a 20% (vinte por cento) do valor mínimo previsto na Proposta elaborada pela CETESB. Cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, cujos valores deverão reverter ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados (Lei 7.347/1985). Apelações do MPF e da ré não providas. Apelação da União parcialmente provida."

(TRF3, AC 00093991120074036104, Rel. Des. Fed. MÁRCIO MORAES, Terceira Turma, v.u., DJe 28/03/2014).
(grifei)

O segundo óbice reside precisamente no princípio da restauração integral. Sobre ele, destaco do voto do Ministro Herman Benjamin no REsp 1.145.083 - MG seguinte passagem:

Também vigora no sistema jurídico brasileiro o princípio da reparação integral ou
in integrum
do dano ambiental, irmão siamês do princípio do poluidor-pagador, a estatuir a responsabilização por todos os efeitos (individuais, coletivos, intergeracionais, econômicos, ecológicos e morais) decorrentes de conduta lesiva.

Corretamente observa Francisco José Marques Sampaio que
o princípio da reparação integral "deve ser observado com especial cuidado", visto que "a par dos mais relevantes interesses públicos – a reparação do dano ambiental propriamente dito –, está em pauta o mais sagrado dos direitos de que cada indivíduo é titular, o direito à vida, que a todos os demais se sobrepõe e que não pode ser afastado ou menoscabado por nenhum ordenamento jurídico ou autoridade pública"
(Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1998, p. 229). Por sua vez, Álvaro Luiz Valery Mirra, magistrado em São Paulo, leciona que o princípio da reparação integral "deve conduzir o meio ambiente e a sociedade a uma situação na medida do possível equivalente à de que seriam beneficiários se o dano não tivesse sido causado". Por isso mesmo,
“a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não apenas o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também, na lição de Helita Barreira Custódio,
toda a extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso
,
o que inclui os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental corpóreo que estiverem no mesmo encadeamento causal, como, por exemplo, a destruição de espécimes, habitats, e ecossistemas inter-relacionados com o meio afetado; os denominados danos interinos, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; os danos futuros que se apresentarem como certos, os danos irreversíveis à qualidade ambiental e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental” (Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiental, 2a ed., São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2004, pp. 314-315, grifos no original).

Por todos esses fundamentos, fica claro que a recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável “risco ou custo normal do negócio”. Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério.

(STJ; REsp 1.145.083 – MG; Rel Min Herman Benjamin; 2a Turma; j. em 27/09/2011)

A reparação tem que ser integral, considerada em seus diversos aspectos, individuais, coletivos, intergeracionais, econômicos, ecológicos e morais. Daí decorre que a redução da indenização com base
em condutas que não tiveram efeito algum na redução dos danos ambientais
, mas unicamente foram tidas por atenuantes por denotar boa-fé dos envolvidos,
é logicamente incompatível com esse princípio
, na medida em que não propicia que seja integral e, portanto, frustra o mandamento constitucional de proteção ambiental e tem por efeito o enriquecimento injustificado do causador do dano. A ponderação entre interesses econômicos e ambientais deve sempre respeitar o dever constitucional de proteção deste último, porquanto hierarquicamente superior, na medida em que imbricado com o direito à vida, conforme destacou o Ministro Herman Benjamin.

Ante o exposto, acompanho a Relatora em relação aos recursos dos réus, todavia
dou provimento ao apelo do Ministério Público estadual e à remessa oficial,
a fim de fixar o valor da indenização conforme requerido na inicial e no recurso.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

mcc

Ementa

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. SUCESSÃO DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA, REVELIA DECRETADA. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL CAUSADO POR DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS PELOS DANOS CAUSADOS. INDENIZAÇÃO CONSOANTE AO ESTUDO DA CETESB. ATENUANTES EXISTENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de ação civil pública ajuizada em razão do acidente ocorrido no dia 03/04/2004, por volta da 14:45h, devido ao vazamento de, aproximadamente, 100 litros de óleo combustível tipo “bunker”, no Estuário de Santos/SP, proveniente do Navio NICHOLAS M, atracado no cais do armazém 38 do Porto de Santos/SP, decorrente da invasão de água de lastro no tanque de óleo, através de furos existentes nos tubos de suspiro e de sondagem, que passam pelo interior do tanque de lastro. Almejam o MPF e o MPSP o pagamento no importe de US$ 398.107,17. Foi decretada a revelia da empresa, ora o agente marítimo, diante da ausência de regularização processual, pois a empresa que se afirma sucessora, não acostou os documentos comprobatórios necessários. A r. sentença considerou a condição atenuante, decorrente das ações utilizadas para minimizar o dano ambiental, julgando as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 202.417,59.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o derrame de, aproximadamente, 100 litros de óleo combustível tipo “bunker”, ocorrido em 03/04/2004, no Estuário de Santos/SP, configura dano ambiental, bem como, em caso positivo, definir o valor indenizatório, e os responsáveis pelo evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A empresa ré Terminal 12 A S/A apresentou o instrumento de procuração e contestou a demanda, alegando ser a sucessora da empresa Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda. Foi intimada a regularizar sua representação processual, mediante a apresentação do contrato social e demais documentos relevantes, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, Por corolário, foi decretada a revelia da empresa Itamaraty Agenciamentos e Afretamentos Marítimos Ltda.

4. A proteção ao meio ambiente tem
status
constitucional, sendo que seu artigo 225, § 3o, preconiza a responsabilidade dos infratores.

5. A Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e suas posteriores alterações, dentre as quais se ressalta a edição da Lei n. 12.651/2012, também obriga ao poluidor indenizar pelos danos causados, independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva).

6. O vazamento do óleo é incontroverso nos autos.

7. Sobre o dano ambiental, a ausência de detecção de concentrações acima do limite tolerável não representa, por si só, o afastamento da responsabilidade pelas consequências ambientais continuadas, pois a substância poluidora é dotada de capacidade dispersiva e pode ser absorvida por organismos outros que não aqueles testados.

8. A respeito do valor indenizável, no Parecer n. 103/2011 – Extrajudicial, apresentado no Inquérito Civil Público, Procedimento n. 1.34.012.000150/2004-92, instaurado para apurar os danos objeto da presente demanda, utilizando-se o modelo proposto pela CETESB, qual seja a Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou seus Derivados no Ambiente Marinho, apurou-se o importe de U$ 398.107,17.

9. Referido modelo sugere um exponencial para atribuir valores decorrentes de pequenos derrames de petróleo ou derivados no mar, tomando-se por base o volume derramado, o grau de vulnerabilidade, a área atingida, a toxicidade do produto, a persistência do produto no meio ambiente e a mortalidade de organismos.

10. A inclusão no cálculo do valor indicado no estudo da Unisanta (0,5) não se encontra previsto no estudo da CETESB, razão pela qual deve ser desconsiderado, de modo que, em princípio, o cálculo a ser observado deveria ser o seguinte: 10^(4,5+0,1+0,5), ou seja, 10^5,1 (10 elevado a 5,1), equivalente a US$ 125.892,54.

11. Apesar de a aplicação do estudo elaborado pela CETESB seja do acolhimento dessa E. Corte Regional, há que se ponderar que a estimativa deve estar adequada às circunstâncias do caso, observando-se as ações para minimizar os danos ambientais, sempre norteadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente.

12. Os envolvidos no derramamento foram céleres na tentativa de minimizar os efeitos danosos, pois noticiaram a autoridade competente logo após o ocorrido, lançaram barreiras de contenção, barreiras de absorventes e
peat-sorb
.

13. Considerando-se essas atenuantes, tem-se que o valor indenizatório no importe de R$ 202.417,59, correspondente a 1/4 do valor pretendido, apresenta-se adequando ao presente caso.

14. A responsabilidade civil objetiva dispensa a prova da culpa, pressupondo-se a existência de três elementos: ação ou omissão, dano e o nexo causal entre eles.

15. Demonstradas as responsabilidades civis solidárias e objetivas das rés, no pagamento pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

Análise da apelação da Terminal 12 A S/A prejudicada. Nego provimento à remessa necessária tida por interposta e aos recursos de apelações.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 225, § 3o da CR; 3o, III, e 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1981; e 344 do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004529-73.2014.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/07/2025, Intimação via sistema DATA: 23/07/2025 e TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 391222 - 0205445-61.1993.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 22/04/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/05/2010 PÁGINA: 47

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, à unanimidade, negou provimento aos recursos da Navegação São Miguel e de H. Dantas Comércio, Navegação e Indústrias Ltda, estando prejudicada a análise do apresentado pela Terminal 12 A S/A, e,

por maioria, decidiu negar provimento à remessa necessária tida por interposta e negar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do voto da Des. Fed. LEILA PAIVA (Relatora), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA,

vencidos o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e o Des. Fed. WILSON ZAUHY, que davam provimento ao apelo do Ministério Público estadual e à remessa oficial, a fim de fixar o valor da indenização conforme requerido na inicial e no recurso.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

O Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Des. Fed. WILSON ZAUHY votaram na forma do art. 260, § 1o do RITRF3.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

LEILA PAIVA
Relatora do Acórdão